Tribunal: TJBA
Processo: 8006284-09.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n.
8006284-09.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARCONI CALMON DO NASCIMENTO e outros (4)

Advogado(s)
:
MANUELA CASTOR DOS SANTOS

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR. REJEITADA. MÉRITO.
TETO REMUNERATÓRIO DOS IMPETRANTES FIXADO NO SUBSÍDIO DOS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, EM RAZÃO DE MANDADOS DE SEGURANÇA PRETÉRITOS. PRETENSÃO DE REAJUSTAMENTO DO VALOR DO TETO EM RAZÃO DO REAJUSTE DE 16,38% CONCEDIDO PEL
A LEI FEDERAL Nº 13.752/18 AO SUBSÍDIO DOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
IMPLANTA
ÇÃO
DO
REAJUSTE, AO SUBSÍDIO DOS DESEMBARGADORES,

POR MEIO DO DECRETO JUDICIÁRIO Nº 497 DE 28 DE AGOSTO
DE 2019
.
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO DOS IMPETRANTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO.
ALEGA
ÇÃO DE QUE OS
IMPETRADOS
CONSIDERAM
A REMUNERAÇÃO TOTAL DOS IMPETRANTES PARA FINS DE CÁLCULO DO TETO REMUNERATÓRIO.
INAPLICABILIDADE DA
RESOLUÇÃO Nº 14/2006 DO CNJ AOS
SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
QUE AS VERBAS DEFINIDAS NO
ART. 8º DA RESOLUÇÃO Nº 13/2006 DO CNJ E NOS
ART
S.
54, PARÁGRAFO ÚNICO, 63 E 77, DO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TENHAM SIDO CONSIDERADAS PARA FINS DE CÁLCULO DO TETO REMUNERATÓRIO DOS IMPETRANTES.
SEGURANÇA
PARCIALMENTE
CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
8006284-09.2019.8.05.0000
, em que figuram, como Impetrante
s
,
MARCONI CALMON DO NASCIMENTO
,
JORGE INÁCIO DINIZ
,
EDGAR FRANCISCO AIRES DOS SANTOS NETO
,
ROBSON JOSÉ DE SOUZA MENEZES
e
JORGE RICARDO ALBUQUERQUE PEREIRA
, e, como Impetrados,
o
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA

e o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
a
PRELIMINAR
de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia e, no mérito,
CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
para reconhecer o direito líquido e certo dos Impetrantes de terem reajustado
s

o s seu s teto s remuneratório s
, conforme reajuste de 16,38% conferido ao
s
subsídio
s
dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
bem como o direito à percepção das diferenças havidas
desde
01/09/2019, data de concretização dos efeitos financeiros do
Decreto Judiciário nº 497/
2019
, e assim o fazem pelas razões que integram
o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Seção Cível de Direito Público
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 10 de junho de 20
20
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02